Tribunal: TJSP
Processo: 1130654-64.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. EVICÇÃO. Relação de Consumo. Alienação de veículo posteriormente penhorado em razão de dívida de antigo proprietário. Sentença de procedência. Apelos recíprocos, observada a interposição de recurso em duplicidade pelo autor, tratando de diferentes questões. Recurso adesivo não conhecido. Preclusão consumativa. Princípio da unirrecorribilidade. Legitimidade passiva da corré

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. EVICÇÃO. Relação de Consumo. Alienação de veículo posteriormente penhorado em razão de dívida de antigo proprietário. Sentença de procedência. Apelos recíprocos, observada a interposição de recurso em duplicidade pelo autor, tratando de diferentes questões. Recurso adesivo não conhecido. Preclusão consumativa. Princípio da unirrecorribilidade. Legitimidade passiva da corré reconhecida, por ter alienado o veículo ao autor, conforme preconiza a teoria da asserção. Prescrição decenal. Precedente jurisprudencial. Inocorrência diante do ajuizamento de ação anterior, extinta sem resolução do mérito. Exegese dos artigos 199, inciso III, e 201, inciso I, ambos do CC. Prova suficiente a autorizar a busca do remédio resolutório com a reposição do status quo ante, inclusive sob o enfoque da reparação por danos morais experimentados. Quebra da confiança inerente à relação negocial. Observância da diretriz da reparação integral, incluindo os gastos comprovadamente demonstrados com reparos no veículo. Necessária consideração, no entanto, do valor do veículo à época da apreensão, aproximados três anos após a aquisição. Inteligência do art. 450, parágrafo único do CC. Dano moral efetivamente caracterizado, arbitrado em R$ 7.000,00, em atenção ao duplo escopo compensatório/punitivo da reparação a tal título. Redução descabida. Honorários advocatícios fixados em favor do patrono do autor por equidade. Descabimento. Necessária observância do artigo 85, § 2o, do CPC de 2015, vigente à época da prolação da sentença. Verba honorária sucumbencial arbitrada em 10% do valor da condenação. Sentença parcialmente reformada.

Recurso adesivo do autor não conhecido, provido o apelo do mesmo, e provido em parte o apelo da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000924907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130654-64.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
BAPTISTA DO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIA ITALIA
COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento originário, não conheceram
do recurso adesivo do autor, deram provimento ao apelo do autor e deram provimento
em parte ao apelo da ré, por maioria, vencido o 2o juiz, que dava provimento ao apelo da
ré e negava provimento ao apelo do autor. Em julgamento ampliado, o 4 o Juiz
acompanhou a maioria e a 5a Juíza acompanhou a divergência. Declarará voto o 2o
Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA
(Presidente),
FABIO
TABOSA,
CARLOS
HENRIQUE
MIGUEL
TREVISAN E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 7313
Apelação no 1130654-64.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo 17a Vara Cível Central
Apelantes/Apelados: Roberto Baptista do Amaral/Via Itália Comércio e
Importação de Veículos Ltda.
Juíza: Renata Barros Souto Maior Baião

RESPONSABILIDADE CIVIL. EVICÇÃO.
Relação
de
Consumo. Alienação de veículo posteriormente penhorado
em razão de dívida de antigo proprietário. Sentença de
procedência. Apelos recíprocos, observada a interposição
de recurso em duplicidade pelo autor, tratando de
diferentes questões. Recurso adesivo não conhecido.
Preclusão consumativa. Princípio da unirrecorribilidade.
Legitimidade passiva da corré reconhecida, por ter
alienado o veículo ao autor, conforme preconiza a teoria da
asserção. Prescrição decenal. Precedente jurisprudencial.
Inocorrência diante do ajuizamento de ação anterior,
extinta sem resolução do mérito. Exegese dos artigos 199,
inciso III, e 201, inciso I, ambos do CC. Prova suficiente a
autorizar a busca do remédio resolutório com a reposição
do status quo ante, inclusive sob o enfoque da reparação
por danos morais experimentados. Quebra da confiança
inerente à relação negocial. Observância da diretriz da
reparação integral, incluindo os gastos comprovadamente
demonstrados
com
reparos
no
veículo.
Necessária
consideração, no entanto, do valor do veículo à época da
apreensão, aproximados três anos após a aquisição.
Inteligência do art. 450, parágrafo único do CC. Dano
moral
efetivamente
caracterizado,
arbitrado
em
R$
7.000,00,
em
atenção
ao
duplo
escopo
compensatório/punitivo da reparação a tal título. Redução
descabida. Honorários advocatícios fixados em favor do
patrono do autor por equidade. Descabimento. Necessária
observância do artigo 85, § 2o, do CPC de 2015, vigente à
época
da
prolação
da
sentença.
Verba
honorária
sucumbencial arbitrada em 10% do valor da condenação.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso adesivo do autor não conhecido, provido o
apelo do mesmo, e provido em parte o apelo da ré.
A r. sentença de fls. 145/150, de relatório adotado,
julgou procedente a pretensão deduzida por Roberto Baptista do Amaral
em face de Via Itália Comércio e Importação de Veículos Ltda., para o
fim de condenar a ré: (i) à restituição do valor do automóvel quando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua perda (abril de 2011), atualizado monetariamente segundo a Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça, acrescido de juros moratórios de
1% ao mês, contados da citação; (ii) ao ressarcimento dos gastos a
título de benfeitorias (R$ 1.800,00 para a reforma do teto do automóvel,
R$ 890,11 para o conserto do levantamento do vidro, R$ 332,80 com a
troca de bateria, R$ 2.262,22 com outros reparos, R$ 6.000,00 com a
troca de pneus e R$ 240,00 para a troca da unidade ótica do CD
player), totalizando R$ 122.102,54, atualizados monetariamente
segundo a Tabela Prática deste e. Tribunal de Justiça, a contar dos
desembolsos, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação; (iii)
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 2.500,00.
Recorre a ré (fls. 177/197), no escopo de ver reformada a
r. decisão hostilizada, aduzindo, preliminarmente, o decurso do prazo
prescricional
trienal.
Aponta,
ainda,
sua
ilegitimidade
passiva,
porquanto o legítimo proprietário do bem é o Banco Safra S.A., sendo
insuficiente o documento de fls. 15, pois seria necessária a
apresentação de instrumento de quitação e baixa nos registros do
veículo junto ao Detran. No mérito, em suma, argumenta pela
inocorrência de evicção, a qual exige venda ilegal realizada quando
outrem detinha a posse ou propriedade da coisa. Obtempera que, na
hipótese dos autos, a alienação do veículo foi completamente lícita
(18.08.2008), haja vista a inexistência de penhora na época do negócio
jurídico, a qual foi lavrada apenas em 26.11.2009, operando-se o efetivo
perdimento do veículo em 06.04.2011, sequer incorrendo em fraude à
execução. Esclarece advir a penhora dos autos da ação de execução de
título extrajudicial movida por Gisele Puga Cataldi em face de Drezden
Motors Comércio Importação e Exportação Ltda., com objeto dissociado
de qualquer discussão sobre a propriedade ou posse do veículo
adquirido pela ora ré. Neste ponto, diz que caberia ao ora autor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizamento de embargos de terceiro ou exceção de pré-executividade,
defendendo a propriedade de seu bem, mas não o fez. Argumenta,
ainda, que em caso de procedência do pedido indenizatório, deve ser
apurada a deterioração do bem por meio de perícia, a ser assim
descontada, além do valor referente às alegadas benfeitorias, as quais
sequer se enquadram como necessárias ou úteis, nos termos do artigo
453 do Código Civil. Outrossim, refuta a caracterização de danos
morais, pois não pode ser responsabilizada pela turbação da posse e
propriedade do veículo, além de não restar demonstrada ofensa
extrapatrimonial indenizável. Além disso, nega a existência de nexo
causal entre os alegados danos e sua conduta. Diz não ter tomado o
automóvel da autora, tampouco seria responsável pelas infrações de
trânsito imprescindíveis para a cassação da CNH e inadimplemento do
IPVA a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os
pedidos.
Recorre o autor (fls. 203/211), no escopo de ver
reformada a r. decisão hostilizada, exclusivamente quanto aos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados, porquanto estariam em
evidente desproporção em relação ao valor do veículo. Requer a
aplicação do Código de Processo Civil de 2015, pois prolatada
posteriormente ao início de sua vigência. Pugna pelo provimento do
recurso para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.
Os
recursos
foram
regularmente
processados
e
contrariados (fls. 217/224 e fls. 227/240), tendo o autor interposto
apelação adesiva (fls. 241/250), não obstante a interposição anterior,
no escopo de ver majorada a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais.
O autor apresentou oposição ao julgamento virtual (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
266).
É o relatório.
De proêmio, não se conhece do “recurso adesivo”
interposto em duplicidade pelo autor a fls. 241/250 e 251/260. Eis que
com a interposição do recurso de apelação de fls. 203/211 operou-se a
preclusão consumativa, não podendo apresentar recurso de mesma
natureza contra a mesma decisão judicial.
Vai daí que da preclusão consumativa do ato processual
precedente, deflui, também por incidência do princípio da unirrecorribilidade, óbice instransponível ao conhecimento da
insurgência assim veiculada.
Neste sentido, mutatis mutandis, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
“RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Manejo de dois
embargos declaratórios contra o mesmo Acórdão Impossibilidade
Princípio da unirrecorribilidade Preclusão consumativa Segundos
embargos de declaração não conhecidos.” (Embargos de Declaração
no 0190074-65.2010.8.26.0000/50001, 19a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. MÁRIO DE OLIVEIRA, j. 29/07/2013).
No mais, afasta-se a alegada ilegitimidade passiva da ré,
haja vista a alegação de alienação do veículo objeto da constrição
judicial. Assim, nos termos da teoria da asserção, entre nós adotada,
mercê da qual a aferição da pertinência subjetiva da parte se perfaz in
statu assertionis, a partir dos fatos e fundamentos da pretensão
deduzida, resta inafastável a legitimação passiva para a causa. A
aquisição do veículo junto à ré por intermédio do Banco Safra S/A.,
mercê do financiamento via arrendamento mercantil, evidentemente em
nada compromete a pertinência subjetiva para o litígio, seja sob o
enfoque da legitimação passiva, seja sob a ótica da legitimação ativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aspecto adequadamente enfrentado pela ilustre prolatora da r. sentença
hostilizada. Tampouco há se cogitar do decurso do prazo
prescricional. Isso porque o prazo para a propositura da ação de
responsabilidade civil fundada na evicção, à falta de disposição
expressa, é decenal, na forma do caput do art. 205 do CC, conforme
decidido por esta Colenda Câmara por ocasião do julgamento da
apelação
n.
0041528-91.2012.8.26.0196,
de
Relatoria
da
Excelentíssima Desembargadora SILVIA ROCHA (j. 31.08.2016), entre
tantos outros precedentes sobre a matéria.
Se não bastasse, o ajuizamento de ação anterior (fls. 21 a
39), extinta sem resolução do mérito por ainda não se ter efetivado o ato
expropriatório, configurou causa interruptiva e obstativa do curso do
prazo prescricional, nos termos do artigo 199, inciso III, e 202, inciso I,
ambos do CC.
Passa-se à análise do mérito.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual o autor aduz ter
adquirido da ré o automóvel Mercedes Bens, modelo 1999, placas LND
7288, pelo valor de R$ 75.000,00, na data de 15.08.2008, por meio de
contrato de arrendamento mercantil firmado junto ao Banco Safra,
parcelado em 24 vezes, integralmente quitado em setembro de 2010.
Ocorre que, um ano e três meses após a aquisição, foi surpreendido
com penhora determinada nos autos do processo n.
0064094-75.2005.8.26.0100, movido em face de Drezden Motors
Comércio Importação e Exportação Ltda. Em razão disso, ajuizou ação
indenizatória por danos morais e materiais na data de 12.11.2010
(autos n. 02010023-42.2010.8.26.0100
17a Vara Cível Central),
julgada extinta sem resolução do mérito, por ainda não ter ocorrido a
expropriação do bem, requisito indispensável para a configuração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evicção. A efetiva entrega do veículo ocorreu somente em 06 de abril de
2011. Diz que além das humilhações e danos advindos da penhora e
apreensão do veículo, teve sua carteira de motorista cassada por multas
pendentes sobre o veículo e seu nome inscrito nos órgãos de proteção
ao crédito pelo inadimplemento de IPVA. Em razão disso, invocando os
artigos 447 a 457 do Código Civil, pede a rescisão contratual e
condenação da ré ao ressarcimento da quantia paga pelo veículo, bem
como indenização por benfeitorias: R$ 1.800,00 para a reforma do teto
do automóvel, R$ 890,11 para o conserto do levanta vidro, R$ 332,80
com a troca da bateria, R$ 2.262,22 com outros reparos, tais como
conserto do alternador, troca de lâmpadas, R$ 6.000,00 pela troca dos
pneus, R$ 240,00 pela troca da unidade ótica do CD Player, totalizando
a quantia de R$ 122.102,54, além de indenização por danos morais.
Na contestação (fls. 67/84), preliminarmente, a ré aduz
ilegitimidade passiva, bem assim decurso do prazo prescricional. No
mérito, em suma, argumenta pela não configuração de evicção,
considerando a legalidade da alienação, prévia à penhora, não tendo o
autor sequer ajuizado embargos de terceiro ou oposto exceção de pré-
executividade para obstar a penhora, entregando voluntariamente o
bem de sua propriedade para saldar dívida de terceiro. Aliás, ressalta a
inexistência de lide pendente à época da alienação, destacando a
alienação na data de 15.08.2008, lavratura da penhora em
26.11.2009 e efetivo perdimento do bem em 06.04.2011. Em
homenagem ao princípio da eventualidade, alega excludente de
responsabilidade consubstanciado no fato de terceiro e requer a
realização de perícia para constatar a efetiva depreciação do bem, nega
a existência de benfeitorias e danos morais indenizáveis, e requer o
abatimento de encargos atrasados. Pede a improcedência dos pedidos.
A réplica (fls. 124/133), em suma, refuta a defesa
apresentada e reitera os termos da inicial, ressaltando a quitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de arrendamento mercantil, a inocorrência de prescrição,
considerando o ajuizamento de ação anterior, julgada extinta sem
resolução do mérito, haja vista não ser admitida prescrição
intercorrente. Ademais, esclarece a aquisição do veículo da ré que, por
sua vez, o adquiriu da Dezden Motors Comércio Importação e
Exportação, pertencente a seu sócio, empresa contra a qual foi movida
a ação de execução de título extrajudicial (autos n.
0064094-75.2005.8.26.0100
28a Vara Cível Central), na qual
penhorado seu veículo. Obtempera, ainda, pelo desconhecimento do
vício e boa-fé quando da aquisição, salientando a venda do bem de
terceiro, ainda que sobre ele não pendesse a penhora.
Pois bem.
Depreende-se dos autos que, em 18.07.2003, Fernando
Armenio de Carvalho Fontanete adquiriu o veículo de Drezden Motors
Com. Imp. e Exp. Ltda. (fls. 18), transferindo-o a Marcos Seiji Takigami
em 06.04.2005 (fls. 19). Ato contínuo, o vínculo contratual com o autor
foi estabelecido em 15.08.2008 (fls. 14 e 15), lavrado o auto de penhora
em 02.11.2009 (fls. 20), apreendido em 06.04.2011 (fls. 41), em ação
ajuizada no ano de 2005 (fls. 41).
Fato é que por força da constrição judicial aludida,
cuja causa determinante, frise-se, é anterior à alienação1, o autor se viu
privado da disponibilidade do bem adquirido da ré, circunstância a
caracterizar a evicção, deflagrando a obrigação legal de garantia
preconizada pelo art. 447 e ss. do CC 2002 e legitimando, para além de
qualquer dúvida, a invocação do remédio resolutório na forma do art.
475 do referido diploma legal, em ordem a ver restabelecido o status quo
1 “A responsabilidade pela evicção ocorre apenas quando a causa da constrição operada sobre a coisa
é anterior à relação jurídica entabulada entre o alienante e o evicto. O que importa não é o momento da
constrição, esta será, necessariamente, posterior à alienação, o que importa saber é o momento em que
nasceu o direito (de terceiro) que deu origem à constrição” (STJ 3a T., REsp 873.165, rel. Min.
SIDNEI BENETI, j. 18.5.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lesado pelo inadimplemento contratual.
Afinal, a privação da coisa adquirida, sem que tivesse
conhecimento, o adquirente, de sua litigiosidade, é o quanto suficiente
ao acionamento do instituto da evicção, como recurso legal cuja função
precípua avulta na restauração do equilíbrio contratual rompido pelos
riscos inerentes ao comércio jurídico, conforme anotam ARAKEN DE
ASSIS, RONALDO ALVES DE ANDRADE e FRANCISCO GLAUBER
PESSOA ALVES2.
Precisamente
à
vista
deste
específico
escopo
finalístico
“recompor o equilíbrio contratual, abalado pelo rompimento da
correspectividade das prestações”3
, diga-se, a responsabilidade pela
evicção de coisa alienada só poderá ser afastada se houver cláusula
contratual expressa, determinando a sua exclusão (CC. art. 448), e,
portanto, não dependerá de culpa, dolo ou má-fé do alienante, de modo
que haverá tal responsabilidade, ainda que ele esteja de boa-fé.
Mais não seria necessário em ordem a evidenciar-se o
vício do produto alienado ao autor, em relação de caráter
eminentemente consumerista, a encerrar inexorável comprometimento
na confiança da relação negocial, frustrando suas legítimas
expectativas, circunstância a autorizar a invocação do remédio
resolutório.
Vai daí a ineficácia dos argumentos de insurgência da
ré, ao pressuposto de sua inocência em relação aos fatos ocorridos,
penhora posterior à alienação, e suas consequências, tampouco
comportando cabida a imputação ao autor de tais efeitos, em razão de
não ter oposto embargos de terceiro ou exceção de pré-executividade,
providências às quais não estava obrigado por lei.
2 “Comentários ao Código Civil Brasileiro”, vol. V, Forense, 2007, p. 360.
3 “Evicção nos contratos onerosos”, JOSÉ EDUARDO DA COSTA, Ed. Saraiva, 2004, p. 104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa quadra, conforme alhures ponderado,
os fatos constitutivos da pretensão deduzida pelo autor estão
suficientemente
comprovados
nos
autos
e
autorizam
a
solução do litígio nos moldes propugnados, com uma pequena
ressalva que se seguirá.
Bem a propósito, já se disse, acertadamente, que “os
efeitos da evicção produzem-se independentemente do exercício da respectiva
ação e, assim, de sentença que, a reconhecendo como operante, transite em
julgado, determinando a perda do direito do adquirente em benefício do evictor”
(RT 678/109).
Daí legitimar-se a pronta pretensão de rescisão do
vínculo negocial com a reposição do status quo ante lesado, pelo qual
responde objetivamente, independentemente de culpa, a comerciante
apelante, em plena sintonia com os riscos inerentes à sua atividade
empresarial.
Da rescisão do vínculo contratual amparada pela
evicção do bem deflui, por corolário da incidência do princípio da
reparação integral, a legitimidade da busca de recomposição do status
quo lesado, presente a inquestionável ruptura do sinalagma contratual.
Mas não se há cogitar de mera atualização do valor
pago pelo autor, conforme postulado a fls. 05, e deferido pelo d. juízo a
quo, porquanto tal metodologia implicaria em inexorável potencial de
enriquecimento sem causa. Malgrado a r. sentença hostilizada tenha se
apercebido de tal circunstância (fls. 148), o comando da decisão acabou
por acolher o pedido deduzido, como visto, maculado por equivocada
perspectiva. Afinal, o veículo foi adquirido em 15.08.2008, e dele
usufruiu o autor até 06.04.2011, correndo por sua conta, até o
momento da apreensão decorrente da constrição judicial, a depreciação
respectiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, quanto ao bem perdido, em si, se impõe a
condenação da ré ao ressarcimento ao autor do valor do veículo, na
data da apreensão, com base na tabela FIPE referente ao mês de
abril de 2011. Inviável a pretendida perícia para averiguação do efetivo
desgaste, presente a apreensão já de há muito concretizada. Demais
disso, segundo consta dos autos, quando da entrega do veículo em
razão da penhora o veículo se encontrava em perfeitas condições,
conforme certificado a fls. 41. Sobre o valor de tabela do veículo em
abril de 2011, correrá a correção monetária, a partir do ajuizamento da
ação, somando-se juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.
No exato sentido do que precede, em relação à base de
cálculo da indenização do bem perdido, dispõe o § único do artigo 450
do Código Civil que “o preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da
coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso
de evicção parcial”.
Devido,
outrossim
o
ressarcimento
dos
gastos
suportados pelo autor com a veículo, devidamente comprovados a fls.
41 e ss., perfeitamente enquadráveis nos conceitos de benfeitorias
necessárias ou úteis (CC, art. 453), pois se assim não fosse, ter-se-ia
por frustrada a diretriz da reparação integral.
Ademais, a caracterização do dano moral, na espécie,
resulta inequívoca, e não demandaria maior comprovação, seja pela
frustração das legítimas expectativas depositadas no negócio jurídico,
seja por seus desdobramentos, mercê da indisponibilidade de bem de
altíssimo valor, sem mencionar os incontroversos transtornos quanto à
suspensão da CNH do autor em razão de pontuação e negativação de
seu nome em razão de tributos inadimplidos.
Realmente, tem-se presente que o dano moral, em
circunstâncias que tais, prescinde de comprovação, vez que ele não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresenta de forma corpórea, palpável, visível ou material, sendo, pelo
contrário detectável tão somente de forma intuitiva, sensível, lógica e
perceptiva. Por isso se diz que ele é evento ipso facto em relação à
conduta ilegal.
Com relação ao quantum indenizatório arbitrado, parte-
se do pressuposto de que, “A eficácia da contrapartida pecuniária está na
aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida; de modo que tampouco
signifique enriquecimento despropositado da vítima; mas está também em
produzir no agressor, impacto bastante para persuadi-lo a não perpetrar novo
atentado. Trata-se então, de uma estimação prudencial, que não dispensa
sensibilidade para as coisas da dor e da alegria ou para os estados d'alma
humana, e que, destarte, deve ser feita pelo mesmo Juiz, ou, quando não, por
outro jurista - inútil por em ação a calculadora do técnico em contas ou em
economia. É nesta direção que o citado Brebbia, em sua excelente monografia,
aponta elementos a serem levados em conta na fixação da paga: a gravidade
objetiva do dano, a personalidade da vítima (situação familiar, social e
reputação), gravidade da falta e da culpa, que repercutem na gravidade da lesão e
a
personalidade
(condições)
do
autor
do
ilícito” (“Essa Inexplicável
Indenização Por Dano Moral”, Des. Walter Moraes, Repertório IOB de
Jurisprudência, no 23/89, pag. 417).
Não se olvida da percuciente advertência de SÉRGIO
CALAIERI REZENDE, ao ponderar que “A reparação constitui, em princípio,
uma sanção, e quando esta é de somenos, incorpora aquilo que se denomina risco
da
atividade,
gerando
a
tão
decantada
impunidade” (“Programa de
Responsabilidade Civil”, Malheiros Editores, 4a ed., pág. 109).
Sob o pálio de tais diretrizes, tem-se que o quantum
indenizatório arbitrado pelo d. juízo a quo (R$ 7.000,00), ao contrário do
quanto sustentado pela ré, revela-se perfeitamente adequado à espécie,
em plena consonância com a diretriz da razoabilidade e a extensão
consequencial do ilícito, não comportando assim qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos tem-se por evidenciada a subsistência
parcial da insurgência recursal da ré, restrita à questão do valor do
veículo a ser indenizado, não pela mera atualização monetária do
quanto despendido pelo autor, mas sim pela consideração do valor de
Tabela FIPE da época da apreensão. Nem por isso vislumbro
necessidade de alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais,
caracterizada que restou a sucumbência mínima de parte do autor.
Sob outro vértice, merece parcial acolhida o pedido de
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor
dos patronos do autor. Eis que a verba honorária arbitrada pelo d. juízo
a quo no patamar de R$ 2.500,00 revela-se ínfima considerando o longo
lapso temporal de patrocínio da causa (ajuizamento em 19.12.2014
fls. 11 e fls. 266). Mais do que isso, no entanto, em se tratando de ação
condenatória, impositiva a observância do parâmetro fixado pelo art.
85, § 2o do CPC, vigente à época do julgamento, de forma que os
honorários sucumbenciais são devidos à base de 10% do valor da
condenação.
Providas, ao menos em parte as insurgências veiculadas,
não se há cogitar de honorários recursais, segundo inteligência do art.
85, § 11 do CPC.
Do exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
“recurso adesivo” interposto pelo autor, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo
por ele interposto e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da ré.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1130654-64.2014.8.26.0100 – 17a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 17.494
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Guardado o devido respeito ao entendimento da douta maioria,
vejo de forma distinta a questão debatida.
A aquisição do veículo pelo autor junto à ré se deu em 2008,
data em que não pendia qualquer bloqueio, penhora ou sequer ordem de penhora quanto
ao bem.
A alienação pela antiga proprietária e ré da outra demanda,
Dresden Motors Comércio, Importação e Exportação Ltda., por seu turno, se deu em 18
de julho de 2003, segundo documento juntado pelo autor na fl. 108; e, em
complemento, a execução contra ela existente, a partir de onde emitida a ordem de
penhora apenas em 2009 (depois, portanto, da compra pelo autor), foi ajuizada apenas
em 2005.
Vale dizer, o veículo não foi alienado pela ré no curso daquele
processo, não pendia quanto a ele qualquer constrição e foi a determinação de penhora
posterior à negociação pela ré, que, portanto, dela obviamente não podia ter
conhecimento.
Não vejo, assim, com a devida vênia, como se possa falar em
responsabilidade pela evicção.
Por um lado, não está em jogo qualquer direito preexistente de
terceiro sobre a coisa, em termos de posse ou propriedade, capaz de tornar viciada a
transmissão em si mesma.
De outra parte, a circunstância de ter sido determinada a penhora
a partir de execução já existente no momento da negociação não simplifica a questão,
mesmo porque não se trata de execução em face da própria vendedora. Não discuto
houvesse possibilidade de discutir eventual responsabilidade da aqui ré caso se
cogitasse da ocorrência de fraude à execução, com mácula de ineficácia da primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transmissão e contaminação das subsequentes.
O autor, todavia, em momento algum cogitou desse fundamento
para a responsabilização da ré, contentando-se com o detalhe de ser a origem da penhora
processo anterior à venda para ele, autor (apenas o processo, insisto; a ordem de
penhora foi posterior).
Mais ainda: não dá indicações o autor de qualquer tipo de
resistência à própria penhora, junto ao processo próprio, penhora que ao que tudo indica
foi indevidamente deferida, já que o veículo havia sido alienado, como dito, em
momento anterior ao início da execução.
Tem-se então uma soma de fatores a obstar, a meu ver, a
pretensão indenizatória: por um lado, a negligência do autor em tentar reverter uma
constrição à primeira vista irregular, além da deficiente fundamentação da petição
inicial, como se bastasse a referência à penhora para configurar a evicção e consequente
responsabilidade da ré; de outra parte, finalmente, a própria falta de imputabilidade da
constrição à ré, que não pode ser chamada a responder por transmissão não viciada.
E não vejo, por fim, como ficaria alterado o quadro por se tratar
de relação de consumo, não havendo a meu ver qualquer quebra de confiança, tampouco
vício na atividade da fornecedora.
Por tais motivos, com renovada vênia, meu voto julga
improcedente a demanda, dando provimento ao recurso da ré e negando provimento
ao apelo do autor.
FABIO TABOSA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
13310217
14
15
Declarações de
Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
13B73C38
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1130654-64.2014.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.